Tribunal: TJDFT
Processo: 0740453-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740453-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTICAS MANOLO LTDA, ADA DE FARIA MACHADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de OTICAS MANOLO LTDA e ADA DE FARIA MACHADO cuja finalidade é a reforma da decisão de ID 42249640 proferida pelo Juízo da SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – 2aVEFDF, nos autos do PJe no 0048977-39.2009.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator